Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600649-67.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
09/03/2026
Número: 0600649-67.2024.6.16.0050

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 07/10/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600649-
67.2024.6.16.0050, que julgou desaprovadas as contas eleitorais de Samuel Almeida da Silva e de
Carlos Eduardo da Silva referentes às Eleições Municipais de 2024. (Prestação final de contas
eleitorais dos requerentes Samuel Almeida da Silva e de Carlos Eduardo da Silva, que concorreram
ao cargo eletivo de prefeito e vice-prefeito pelo Partido dos Trabalhadores no município de
Araucária, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve
ausência de informações obrigatórias na prestação de contas parcial, que correspondem a 12,36%
do total de campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CARLOS EDUARDO DA SILVA (EMBARGANTE)
VICTOR HUGO DA LUZ (ADVOGADO)
SAMUEL ALMEIDA DA SILVA (EMBARGANTE)
VICTOR HUGO DA LUZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44857444
07/03/2026
20:39
Acórdão
Acórdão

Num. 44857444 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600649-67.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
EMBARGANTE: SAMUEL ALMEIDA DA SILVA
ADVOGADO: VICTOR HUGO DA LUZ - OAB/PR81546
EMBARGANTE: CARLOS EDUARDO DA SILVA
ADVOGADO: VICTOR HUGO DA LUZ - OAB/PR81546
EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
OMISSÃO.
NÃO
CONSTATAÇÃO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão que negou provimento a Recurso
Eleitoral, mantendo a desaprovação das
contas de campanha de candidatos a
prefeito e vice-prefeito nas Eleições 2024,
devido
à
omissão
de
informações
obrigatórias na prestação de contas parcial,
correspondente a 12,39% do total de
campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a comprovação integral dos gastos
na prestação de contas final mitiga a
irregularidade da omissão de informações

Num. 44857444 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
na
prestação
de
contas
parcial,
em
percentual superior a 10% do total da
campanha; (ii) saber se a desaprovação
das contas configura sanção excessiva e
desproporcional, justificando a aprovação
com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência eleitoral considera a
omissão de informações na prestação de
contas parcial, em percentual superior a
10%
do
total
da
campanha,
como
irregularidade grave que compromete a
transparência e a fiscalização.
4. A comprovação integral dos gastos na
prestação de contas final não afasta a
irregularidade da omissão na prestação de
contas parcial, quando o valor omitido é
superior ao limite estabelecido pela jurisprudência para aprovação com ressalvas.
5.
A aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não
justifica a aprovação com ressalvas quando
a omissão na prestação de contas parcial
ultrapassa o percentual de 10% do total da
campanha e o valor absoluto de R$
1.064,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de
informações na prestação de contas parcial,
em percentual superior a 10% do total da
campanha, compromete a transparência e a
fiscalização, justificando a desaprovação
das contas. 2. A comprovação integral dos
gastos na prestação de contas final não
afasta a irregularidade da omissão na
prestação de contas parcial, quando o valor
omitido é superior ao limite estabelecido
pela jurisprudência para aprovação com
ressalvas.

Num. 44857444 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022, I, II e III; Lei nº
9.504/1997, art. 28, § 4º, I e II; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 47, II, §§ 1º, 4º e
6º; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-
PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060229709, Rel. Des.
Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023;
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060321343, Rel. Des.
Thiago Paiva Dos Santos, DJE 03/07/2023;
TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP,
Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021;
TSE, ED-AgR-AgR-AgR no AREspe nº
060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 14/06/2024; TRE-PR, ED no(a)
RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicação: DJE - DJE, 03/02/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 02/03/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

I - RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 44752957), opostos por Samuel Almeida da Silva e
Carlos Eduardo da Silva ao acórdão nº 68.482 (id. 44743140), por meio do qual esta Corte
Regional conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral.
Eis a ementa do acórdão (id. 44715032):
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. DIVERGÊNCIA ENTRE A DECLARAÇÃO CONSTANTE NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E ÀQUELA DECLARADA NA FINAL.
MONTANTE QUE SUPERA 10% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE
CAMPANHA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO.

Num. 44857444 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidatos a prefeito e vice-prefeito, referente às eleições municipais
de 2024, em razão da ausência de informações obrigatórias na prestação de contas
parcial, correspondente a 12,39% do total de campanha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a ausência de informações
obrigatórias na prestação de contas parcial, correspondente a 12,39% do total de
campanha, compromete a transparência e a fiscalização das contas, ensejando a
sua desaprovação, ainda que as informações tenham sido apresentadas na
prestação de contas final; (ii) saber se a justificativas apresentadas pelos
recorrentes para a omissão das informações na prestação de contas parcial é
suficiente para afastar a irregularidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apresentação das informações de arrecadação e gastos nas prestações de
contas parciais é obrigatória, visando dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas durante a campanha eleitoral, permitindo a
fiscalização pelos órgãos competentes e pelos cidadãos.
4. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
incompleta não enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser
aferida a extensão da falha e o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral.
5. A justificativa apresentada pelos recorrentes para a omissão das informações na
prestação de contas parcial não foi considerada suficiente, uma vez que a aquisição
de créditos para impulsionamento de conteúdo no Facebook/Meta e a contratação
de honorários advocatícios e contábeis deveriam ter sido informadas na prestação
de contas parcial.
6. O valor omitido na prestação de contas parcial, correspondente a 12,39% do total
de campanha, é superior ao percentual de 10% utilizado como baliza pelo TSE para
impor apenas a anotação de ressalva nas contas, o que justifica a desaprovação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. A omissão de informações obrigatórias na prestação de
contas parcial, em percentual superior a 10% do total de campanha, compromete a

Num. 44857444 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
transparência e a fiscalização das contas, justificando a sua desaprovação. 2. A
justificativa para a omissão das informações na prestação de contas parcial deve
ser idônea e comprovada, sob pena de não afastar a irregularidade. 3. A
contratação de serviços e a aquisição de créditos para impulsionamento de
conteúdo devem ser informadas na prestação de contas parcial, ainda que o
pagamento ou a utilização dos créditos ocorram posteriormente.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º, I e II; Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 47, II, §§ 1º, 4º e 6º.
Jurisprudência
relevante
citada:
TRE-PR,
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS nº 060229709, Rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023;
TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Rel. Des. Thiago
Paiva Dos Santos, DJE 03/07/2023; TSE, AgRg no REspe nº 060542160/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.
As razões de embargos de declaração sustentam que o julgado incorreu em omissão ao deixar
de analisar argumentos essenciais suscitados pelos Embargantes. Afirmam que “embora a falha
tenha ocorrido na fase da prestação de contas parcial (omissão de 12,36%), 100% (cem por
cento) de todos os gastos de campanha foram devidamente comprovados, informados e
documentados na prestação de contas final.” (p.2). Alegam que o julgado limitou-se a aplicar a
regra jurisprudencial do percentual (10%), sem confrontar a tese de que a comprovação integral
dos gastos na fase final mitigaria eventual prejuízo à fiscalização. Apontam, ainda, omissão
específica quanto ao pedido alternativo de aprovação das contas com ressalvas, formulado nas
razões recursais, sob o argumento de que a desaprovação configura sanção excessiva e
desproporcional, considerando que a falha não indicou fraude ou ocultação de despesas e foi
integralmente sanada na fase final. Argumentam que o acórdão não se manifestou sobre tal
pleito, em afronta ao art. 489, §1º, V, do CPC, que impõe ao julgador o dever de examinar todos
os pedidos formulados. Por fim, destacam que os presente embargos também têm por finalidade
o prequestionamento das matérias, a fim de viabilizar eventual interposição de Recurso Especial
Eleitoral ao TSE, especialmente quanto à alegada violação: “a) Violação ao Art. 93, IX, da
Constituição Federal, e Art. 489, § 1º, IV, do CPC: pela ausência de enfrentamento da tese de
que a comprovação integral (100%) dos gastos na prestação de contas final afasta a
materialidade da omissão parcial, mitigando o alegado prejuízo à fiscalização; b) Violação ao Art.
275 do Código Eleitoral c/c Art. 1.022, II, do CPC: pela omissão em analisar o pedido alternativo
de aplicação da sanção de aprovação com ressalvas, em observância aos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade na aplicação da sanção de desaprovação de contas eleitorais.”
(P.3)
Requerem, ao final, o acolhimento dos presentes embargos de declaração para suprir a omissão
e a contradição apontadas e, consequentemente, para fins de prequestionamento das teses
constitucionais e infraconstitucionais suscitadas (id. 44752957).
As contrarrazões de embargos de declaração defendem, em resumo, que não há omissão ou
contradição a ser sanada, versando o recurso pretensão de modificação do acórdão e a
rediscussão do mérito da decisão, devendo ser rejeitado (id. 44755932).

Num. 44857444 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
É o relatório.

II - VOTO

Trata-se de embargos de declaração (id. 44752957), opostos por Samuel Almeida da Silva e
Carlos Eduardo da Silva ao acórdão nº 68.482 (id. 44743140), por meio do qual esta Corte
Regional conheceu e negou provimento ao recurso eleitoral

II.I. Admissibilidade
O r. acórdão embargado foi publicado em 01/10/2025 (id. 44748201) e os embargos de
declaração foram protocolados no dia 06/10/2025 (id. 44752957), dentro do prazo de 03 (três)
dias previsto no art. 51, caput, da Res. nº 23.608/2019- TSE.
Presentes os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se dos
embargos de declaração.

II.II. Mérito:
No mérito, há a alegação de omissões no aresto embargado, versada com amparo no art. 275, do
Código Eleitoral c/c art. 1.022, do Código de Processo Civil:

CE
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
CPC
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

Num. 44857444 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou
em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .
Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte embargante não apresenta
nenhuma omissão a ser suprida, e sim um mero inconformismo em relação ao que foi decidido,
eis que a matéria de fundo do Recurso Eleitoral foi devidamente enfrentada no Acórdão
objurgado.
Há arguição de omissão de que o julgado limitou-se a aplicar a regra jurisprudencial do percentual
(10%), sem confrontar a tese de que a comprovação integral dos gastos na fase final mitigaria
eventual prejuízo à fiscalização. Os recorrentes alegam violação ao Art. 93, IX, da Constituição
Federal, e Art. 489, § 1º, IV, do CPC: pela ausência de enfrentamento da tese de que a
comprovação integral (100%) dos gastos na prestação de contas final afasta a materialidade da
omissão parcial, mitigando o alegado prejuízo à fiscalização
Não há o alegado vício.
A leitura do acórdão permite aferir, sem dificuldades, que a jurisprudência adotada na
fundamentação do voto é explícita ao mencionar que houve irregularidade na prestação de contas
parcial e que a baliza para determinação de aprovação com ressalvas ou desaprovação das
contas é o valor da irregularidade, conforme jurisprudência consolidada do TSE. Vejamos a
decisão:
Esta Corte Eleitoral tem entendido que é possível a aprovação com ressalva em
caso de omissão de receita/despesa na parcial se o valor não for significativo
(abaixo de 10%). Caso contrário, é mister a desaprovação das contas em face da
inviabilidade de fiscalização concomitante, sobretudo se não apresentada
justificativa idônea ou se o percentual se mostra alto, conforme se infere dos
seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. OMISSÃO
DE DESPESA COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO. VALOR SUPERIOR
AO MONTANTE REGISTRADO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESA
REALIZADA COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. NECESSIDADE DE
DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DIVERGENTE AO PARTIDO POLÍTICO, VEZ QUE
CONSTITUI SOBRA DE CAMPANHA, NOS TERMOS ARTS. 35, §2º C/C 50, III e §
3º DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. RECEITAS E GASTOS ELEITORAIS
REALIZADOS
ANTERIORMENTE
À
DATA
INICIAL
DE
ENTREGA
DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E NÃO INFORMADOS, NOS TERMOS DO
ART. 47 DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019. FALHA GRAVE QUE
COMPROMETEU A REGULARIDADE, A TRANSPARÊNCIA E A FISCALIZAÇÃO
DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DURANTE A CAMPANHA. CONTAS
DESAPROVADAS. 1. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais

Num. 44857444 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
eletrônicas, de despesa efetuada com impulsionamento de conteúdo em redes
sociais, em valor superior ao montante registrado na prestação de contas, configura
irregularidade, que enseja a devolução ao partido da quantia divergente, eis que a
despesa foi realizada com recursos do Fundo Partidário, e, portanto, constitui sobra
de campanha, nos termos dos arts. 35, § 2º c/c 50, inciso III e § 3º da Resolução do
TSE nº 23.607/2019. 2. A ausência de registro na prestação de contas parcial,
de doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para
entrega da parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da
Resolução–TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando atinge–se
percentual de irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos
movimentados durante a campanha. 3. Contas desaprovadas.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060229709, Acórdão de , Relator(a)
Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 159, Data 16/08/2023)
ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DESPESAS. FEFC.
COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. OMISSÃO DE GASTOS E RECEITAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO DE DESPESA NAS CONTAS
FINAIS. IDENTIFICAÇÃO MEDIANTE CONSULTA À BASE DE NOTAS FISCAIS
ELETRÔNICAS. ARRECADAÇÃO DE RECEITAS SEM EMISSÃO DE RECIBOS
ELEITORAIS.
SERVIÇOS
CONTÁBEIS
E
JURÍDICOS.
MATERIAL
DE
PROPAGANDA. CUSTEIO PELO PARTIDO. DESAPROVAÇÃO. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES. 1. Contratação de pessoas para militância
formalizada posteriormente, sem que haja garantia quanto à efetiva realização dos
serviços na forma como descritos nos contratos, cujos instrumentos são também
falhos quanto às informações obrigatórias (dados incompletos, alguns sem
assinatura do prestador de serviços e todos desacompanhados de comprovação,
seja por documento fiscal ou recibo). Infração aos artigos 35, § 12, e 60, caput e §
1º, da resolução TSE nº 23.607/2019. Irregularidade grave que, no caso concreto,
atinge 73,59% do total de despesas contratadas. 2. A fragilidade na comprovação
de gastos com militância conduz, quando a despesa foi paga com recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, à determinação de recolhimento
de montante equivalente ao Tesouro Nacional. 3. A partir das eleições 2020, a
omissão de gastos e receitas na prestação de contas parcial não é suprida pela
inclusão dessas informações na prestação de contas final, cabendo a análise
casuística da falha, em especial quanto à sua dimensão e impacto global nas
contas. Precedentes do TSE. 4. Omissão de gastos na prestação de contas
parcial que atinge 44,4% do total de despesas contratadas é falha grave, apta
a conduzir à desaprovação das contas(...). 10. Contas desaprovadas, com
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321343, Acórdão de , Relator(a)
Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 124, Data
03/07/2023).
Assim, o argumento dos recorrentes no sentido de que a desaprovação de

Num. 44857444 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
contas por falha na prestação de contas exige demonstração de dano efetivo
à fiscalização e de que não houve indício de fraude, ocultação, ou falhas que
comprometam a regularidade das contas não se sustenta, conforme
jurisprudência citada acima, eis que os valores se encontram fora das balizas
fixadas pelo C. TSE para a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Os valores somados correspondem a R$20.139,32 (vinte mil cento e trinta e nove
reais e trinta e dois centavos), que correspondem a 12,39% do total de campanha,
(movimentação total de R$164.414,29- id 44472821) e impõe a desaprovação das
contas, já que o montante é superior ao valor absoluto de R$ 1.064,00 e superior ao
percentual de 10% da movimentação financeira da campanha, o qual também é
utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas a anotação de ressalva nas
contas (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021), de forma que a desaprovação das contas é medida necessária.

Anote-se, portanto, que se o valor da irregularidade é alto, enseja-se a desaprovação das contas,
não havendo afastamento da irregularidade com a comprovação integral dos gastos na
prestação de contas final, pois a irregularidade na entrega da parcial, nos termos do art. 47 da
Resolução–TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a fiscalização
concomitante das contas.
Ademais, sustentam os embargantes violação ao art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022, II, do
CPC, ao indicarem omissão específica quanto ao pedido alternativo de aprovação das contas
com ressalvas, formulado nas razões recursais, sob o argumento de que a desaprovação
configura sanção excessiva e desproporcional, considerando que a falha não indicou fraude ou
ocultação de despesas e foi integralmente sanada na fase final.
Novamente não há o alegado vício.
Foi demonstrado que a baliza para a aplicação do princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
é a utilização da jurisprudência do TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021, cuja irregularidade acima de 10% do montante de recursos e valor
acima de R$1.064,00 enseja a desaprovação das contas, conforme verifica-se na decisão:
Os valores somados correspondem a R$20.139,32 (vinte mil cento e trinta e nove
reais e trinta e dois centavos), que correspondem a 12,39% do total de campanha,
(movimentação total de R$164.414,29- id 44472821) e impõe a desaprovação das
contas, já que o montante é superior ao valor absoluto de R$ 1.064,00 e superior ao
percentual de 10% da movimentação financeira da campanha, o qual também é
utilizado como baliza pelo C. TSE para impor apenas a anotação de ressalva nas
contas (TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
17/03/2021), de forma que a desaprovação das contas é medida necessária.
Não há, uma vez mais, o vício alegado, senão o inconformismo da parte com o resultado do

Num. 44857444 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
julgamento colegiado.
Conclui-se, portanto, que a pretensão versada nos embargos de declaração é de inconformismo
da parte com a decisão embargada, especialmente por entender que deveria esta Corte ter
emitido novo juízo de valor, que melhor se adequasse à sua pretensão. Essa espécie de
irresignação não se frutifica em embargos de declaração como, inclusive, já definiu o C. Tribunal
Superior Eleitoral:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.
CONTAS DESAPROVADAS NA ORIGEM. INVIABILIDADE DO AGRAVO
INTERNO. AUSÊNCIA DE ATAQUE A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 26 DA SÚMULA DO TSE.
PRECEDENTES. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. INTUITO
EXPRESSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. No caso, constatou-se a inexistência de dialeticidade recursal no agravo interno
no agravo interno no agravo em recurso especial, visto que o agravante apresentou
apenas uma alegação genérica, que não se mostrou suficiente para infirmar o
fundamento da decisão questionada, consistente na incidência do Enunciado nº 24
da Súmula do TSE, fazendo incidir o Enunciado nº 26 da Súmula desta Corte.
2. O recurso de embargos de declaração, cuja fundamentação é vinculada, tem por
finalidade integrar o pronunciamento judicial, de forma a sanar obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Destina-se, portanto, a
corrigir vícios lógicos das decisões, e não a conformá-las ao entendimento
defendido pelas partes. Precedentes.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(TSE: Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no
Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060034751, Acórdão, Min. Raul Araujo
Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/06/2024).
Em casos análogos, esta Corte Regional já entendeu pela rejeição dos embargos de declaração:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO PENAL ELEITORAL. ALEGADA
OBSCURIDADE E CONEXÃO ENTRE FEITOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. CONHECIMENTO E REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O Código Eleitoral e o Código de Processo Civil admitem embargos de
declaração para suprir omissão, obscuridade ou contradição (art. 275, CE; art.
1.022, CPC). No entanto, o recurso não se destina à reapreciação da matéria já

Num. 44857444 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
decidida.
3.2 O acórdão embargado analisou e afastou as alegações de conexão probatória,
explicando que a origem comum das investigações não configura, por si só, motivo
para a reunião dos processos. Ressaltou-se a ausência de identidade de partes,
campanhas, localidades, fatos e elementos probatórios relevantes entre os feitos.
3.3 Não há registro de determinação pelo STJ para o julgamento conjunto dos
processos, conforme detalhado no acórdão embargado e reiterado no parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral.
3.4 A jurisprudência do TSE e do STJ reafirma que o inconformismo da parte não
legitima a reabertura do debate pela via dos embargos de declaração, sendo
necessária a demonstração de efetivo vício no julgamento para o acolhimento dos
embargos.
[...]
(EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RecCrimEleit nº060001637, Acórdão, Des.
Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
03/02/2025).
Impossibilitado o conhecimento da arguição, nada há para ser aclarado.
Em resumo, os embargos de declaração devem ser conhecidos, porém rejeitados.
Anote-se, em atenção ao art. 1.025, do Código de Processo Civil, que todos os argumentos e
dispositivos normativos contidos na respectiva peça recursal (id. 44752957) foram objeto de pré-
questionamento.

III - CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos por Samuel
Almeida da Silva e Carlos Eduardo da Silva. Ainda, em em atenção ao art. 1.025, do Código de
Processo Civil, todos os argumentos e dispositivos normativos contidos nos embargos de
declaração (id. 44752957) restam entendidos como objeto de pré-questionamento.
É como voto.

EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
DES. ELEITORAL

Num. 44857444 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 07/03/2026 20:39:36
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26030720393616900000043793623
Número do documento: 26030720393616900000043793623
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/03/2026 12:50:57
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600649-67.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES.
ELEITORAL EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - EMBARGANTES: SAMUEL ALMEIDA
DA SILVA, CARLOS EDUARDO DA SILVA - Advogado do(a) EMBARGANTE: VICTOR HUGO DA
LUZ - PR81546 - EMBARGADO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres e desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus
Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.03.2026